Tribunal: TJMT
Processo: 1013216-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do agravo de instrumento 1013216-33.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: GUILHERME DE ALMEIDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 52566452):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ação Declaratória de Nulidade e Revisional de Cláusulas Contratuais com Repetição do Indébito e Pedido de Tutela Provisória de UrgênciA– – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA - ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO PELO JUIZ DO FEITO – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – OPORTUNIDADE DADA ÀS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO,–ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELO PERITO JUDICIAL – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
“A jurisprudência do STJ orienta que não há nulidade do julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda” (STJ – 3a Turma – REsp 1589352/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 02/04/2019, DJe 04/04/2019).
Constatado nos autos que a todo momento, uma vez elaborado o cálculo pela contadoria, foi dado oportunidade às partes de impugnarem, até se chegar a um valor em conformidade com os parâmetros e critérios estabelecidos pelo contrato, não há que se falar em nulidade do decisum e muito menos em cerceamento de defesa.
(N.U 1013216-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)
Alega violação aos artigos 28, §1o inciso I da Lei 10.931/04 e artigo 188 do Código Civil, bem como artigos 489, inciso VI e artigo 927, inciso IV do Código de Processo Civil, uma vez que os métodos utilizados pelo perito seriam incorretos e não teriam observado as cláusulas contratuais quanto à evolução dos pagamentos realizados, alega ainda violação ao artigo 188 do Código Civil, uma vez que teria agido em exercício regular de um direito, não tendo cometido qualquer ilegalidade, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 54938499).
Contrarrazões sob Id. 57611988.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, quanto à suposta violação aos artigos 28, §1o inciso I da Lei n.10.931/04 e artigo 188 do Código Civil, bem como artigos 489, inciso VI e artigo 927, inciso IV do Código de Processo Civil, em que se pretende elucidar se os métodos utilizados pelo perito seriam incorretos e não teriam observado as cláusulas contratuais quanto à evolução dos pagamentos realizados, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL. NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. AFERIÇÃO. TRASLADO. PEÇAS ESSENCIAIS. SÚMULA 288/STF. MÉTODO. PERÍCIA. SÚMULA 7/STJ.
I - Não há falar em nulidade ou ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, se não houve demonstração de gravame à parte, em razão do indeferimento da nova oitiva da perita judicial, mormente quando o tribunal de origem considerou completamente suficientes os primeiros esclarecimentos prestados.
II - Nos termos da Súmula 288 do Supremo Tribunal Federal, cabe à parte efetuar o traslado de todas as peças essenciais à controvérsia, mesmo que não elencadas no rol do art. 544, § 3o, do Código de Processo Civil.
III - Inviável a aferição de método de elaboração de laudo pericial em sede de recurso especial, dado o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo improvido.
(AgRg no Ag 549.875/RJ, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2005, DJ 25/04/2005, p. 334)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 188 do Código Civil cuja controvérsia se refere à alegação de que teria agido em exercício regular de um direito, não tendo cometido qualquer ilegalidade, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ATO ILÍCITO.
COMPROVAÇÃO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA No 7 DO STJ. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. "É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF" (AgRg no REsp 1.376.617/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/8/2015, DJe 19/8/2015).
2. Derruir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo no sentido de que não restou comprovado o exercício regular de direito e de que houve a efetiva comprovação do ato ilícito, demandaria revolvimento de fatos e provas o que é vedado ante o enunciado da Súmula 7 do STJ.
3. "A Jurisprudência do STJ entende que não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (REsp 1.665.411/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe 13/9/2017).
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de compensação pelos danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Na espécie, impõe-se a manutenção do valor arbitrado a título de danos morais, a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1505352/PI, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV